Tribunal: STF
Processo: ARE 1576296
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (e-doc. 16):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de levantamento do valor do ICMS cobrado sobre a energia contratada e não consumida, depositado conforme decisão antecipatória de tutela. Insurgência do réu, sob alegação de que seria necessária prévia liquidação para que se verifique se os depósitos correspondem exclusivamente à parcela do ICMS questionada e julgada indevida, ou se há valores relativos a imposto efetivamente devido. Decisão antecipatória de tutela que somente deferiu o depósito e consequente suspensão da exigibilidade do crédito relativo ao ICMS cobrado sobre demanda contratada e não consumida. Assim, não há – e nunca houve — óbice a que o Estado proceda à cobrança de valores que entenda devidos e que não tenham sido oportunamente recolhidos, sendo possível até mesmo compensação com o montante do indébito que foi condenado a restituir. Assim, não merece reforma a decisão que deferiu o levantamento, o qual, inclusive, foi realizado antes mesmo da interposição do presente recurso. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se afronta ao art. 150, II c/c art. 155, II, §2º, IX, b e §3º, ambos da CRFB., todos da Constituição Federal, assim como ao decidido no Tema nº 176 da Repercussão Geral.



    Nas razões de recurso, a parte recorrente narra que se trata de ação na qual a parte autora, ora recorrida, pretendeu excluir da base de cálculo do ICMS o valor referente à demanda contratada e não consumida nas operações envolvendo energia elétrica, bem como que o réu se abstivesse de realizar novas cobranças neste sentido, bem como restituísse, os valores pagos, no quinquênio anterior à propositura da ação, acrescidos de juros legais e correção monetária. A sentença julgou procedente a demanda, nos termos do entendimento firmado na apreciação do Tema 176 do STF, tendo já transitado em julgado o processo de conhecimento.



    Argumenta que, em ato contínuo, foi requerido e deferido o levantamento integral dos depósitos judiciais dados em garantia, na forma do art. 151, II do CTN, não observando a necessidade de liquidação dos valores depositados e outros regramentos processuais.



    Nesse sentido, defende que a Corte de origem, ao não permitir a liquidação afrontou os aludidos dispositivos constitucionais.



    Em juízo de admissibilidade, a Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo com fundamento na ausência de prequestionamento e na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento. Incide na espécie a Súmula nº 282 desta Corte. 



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu levantamento de depósito judicial com base na seguinte fundamentação (e-doc. 16) :



    “Nesse contexto, não prospera a irresignação do agravante. Com efeito, além de no caso concreto já ter sido efetuado o levantamento da quase integralidade dos valores depositados, pendente apenas o saldo indicado no extrato de índice 407 dos autos originários, tem-se que ainda há condenação do réu à restituição de valores indevidamente cobrados no quinquênio anterior à propositura da demanda, de forma que possível, inclusive, eventual compensação. 



    Ademais, suspensa a exigibilidade do crédito tão somente do ICMS incidente sobre a energia contratada e não consumida, é certo que, caso o Estado verifique que houve recolhimento a menor, não há óbice a que promova a execução do valor que entenda devido, o que, aliás, poderia fazer a qualquer tempo.”



     



    Nesse contexto, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como do contexto probatório, o que é vedado no recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPORTAÇÃO. RETENÇÃO DE MERCADORIA PARA FINS DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES. PEDIDO DE LEVANTAMENTO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DO DEPÓSITO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1354193 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/4/22)



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PIS E COFINS. LEI 9.718/1998. DEPÓSITOS JUDICIAIS. LEVANTAMENTO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.408.985 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 28/06/23).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência, porquanto não estipulados na origem. Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente